Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A PROTEÇÃO DA VÍTIMA. PERICULOSIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS QUE HAVIAM SIDO IMPOSTAS. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
2. A medida excepcional de prisão foi decretada/mantida para assegurar a ordem pública e proteger a vítima de violência doméstica, em contexto de descumprimento de medidas protetivas de urgência.
3. A custódia cautelar mostra-se como única medida suficiente para assegurar a ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida, pois, mesmo após a decretação da prisão preventiva e ciente das medidas protetivas, o paciente voltou a procurar a vítima, enviando insistentes mensagens, as quais, com a expedição do mandado de prisão em seu desfavor, passaram a um tom ameaçador.
4. Ao paciente foi dada oportunidade de responder em liberdade, desde que não mantivesse contato nem se aproximasse da ofendida, mas, em reiteradas vezes, descumpriu as medidas protetivas fixadas.
5. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.
6. Ordem denegada.